Tribunal: CARF
Processo: 10880.953215/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953215/2013-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.122 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente (s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de declaração de compensação
transmitido pelo contribuinte Hagana Serviços Especiais Ltda., ora Recorrente, através do qual
pretendia quitar débitos próprios com crédito relativo a saldo negativo de CSLL, relativo ao
período do 2o trimestre de 2009 (01/04/2009 a 30/06/2009).
Como se observa do despacho decisório eletrônico exarado, o saldo negativo
indicado pelo contribuinte em suas declarações foi composto por retenções na fonte
supostamente sofridas durante aquele período.
Contudo, em que pese o valor das retenções ter sido indicado como sendo de
R$158.995,84, foi reconhecido, nos cruzamentos eletrônicos realizados, apenas o valor de
R$83.299,73.
Assim, nos termos do despacho decisório, foi reconhecido como valor do saldo
negativo disponível R$66.066,44, na medida em que se apurou CSLL a pagar no período no
valor de R$17.233,29.
Não concordando com aquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão recorrido, que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953215/2013-43
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953215/2013-43

É cediço que, na qualidade prestadora de serviços, não cabe a ora contribuinte o
pagamento dos tributos retidos na fonte, sendo esta responsabilidade de seus tomadores
de serviço, através da retenção para esse fim, conforme artigo 30 da Lei 10.833 de2003.
Sendo assim, a contribuinte tem a mais perfeita ciência de que a soma das parcelas
decomposição de crédito informadas em sua DIPJ, compensando a CSLL do período e o
restante através do PER/DCOMP supra, apontam exclusivamente as retenções devidas
pelos tomadores dos serviços no período apurado, responsáveis pelos respectivos
recolhimentos dos tributos. Não pode, portanto, concordar a ora contribuinte com a
alegação de que "o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos
informados",pelo simples fato de que se não houve a compensação, esta se deu por falta
de pagamento dos tributos pelos tomadores de serviços ou pela não apresentação da
declaração, DIRF, por estes mesmos tomadores.
No entanto, a ora contribuinte junta, na presente oportunidade, prova da emissão das
notas fiscais referentes aos serviços prestados, contendo: valor dos serviços prestados;
os impostos retidos na fonte destacados no corpo da nota, bem como o Valor Líquido
Recebido com as devidas deduções; tendo havido ai, o perfeito cumprimento da
obrigação informativa à empresa retentora.
Ressalta-se que, a título de auxílio às atividades arrecadatórias do Fisco, a ora
contribuinte requereu às empresas retentoras, a regularização das divergências
apontadas, apresentação dos informes de rendimentos e ou retificação das DIRFs em
questão, via correio, cujos"Avisos de Recebimento" são juntados ao presente processo.
Finalmente, segue também em anexo documentos cujos tomadores de serviços já nos
entregaram (informes de rendimentos, DIRFs retificadoras, DARFs recolhidos), os
quais juntamos com uma cópia da carta de cobrança que enviamos aos tomadores que
ainda se encontram pendentes, participando-os das divergências e para que tomem suas
providencias corretivas com a maior brevidade possível.
[...]
[...]
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:
- Xerox despacho decisório;
- Xerox do detalhamento do Crédito;
- Relatório de pagamentos das notas fiscais c/ retenções no período de 01/04 a
30/06/2009;
- Francesinhas de cobrança, comprovando liquidações c/ desconto das retenções;
- Cópia das Notas Fiscais, fato gerador das retenções;
- Cópia das cartas enviadas às empresas retentoras dos tributos na fonte;
- Informes de rendimentos entregues pelos tomadores até o momento;
- Cópia autenticada do Contrato Social.
É o relatório do necessário.
A DRJ em Juiz de Fora, ao analisar o apelo do contribuinte, o julgou como
parcialmente procedente, fundamentando a decisão exarada, no fato de que “De acordo com o
disposto nos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), então vigente, são documentos
hábeis a demonstrar as retenções na fonte os Comprovantes Anuais de Rendimentos e Retenções
na Fonte, emitidos pela fontes pagadoras, ou seja, por terceiros”.
Ademais, a douta Turma de Julgamento a quo entendeu que não restou
comprovado, pelo contribuinte, nos termos da súmula CARF no 80, que não foi comprovada
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953215/2013-43

retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo. Ou seja, que não teria sido
comprovado que os valores que deram origem ao IRRF teriam sido levados à tributação.
Neste sentido, reconhece-se, no acórdão da DRJ, o crédito adicional de R$952,96,
além daquele que já havia sido reconhecido pelo despacho decisório.
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, aduzindo, em síntese, que, ao contrário do que restou afirmado pela DRJ, as
retenções na fonte podem ser comprovadas com outros meios de prova, não sendo o informe de
rendimentos o único documento capaz de comprová-lo.
Neste sentido, alegou que juntou farta documentação ao processo, tais como notas
fiscais, relatórios de retenção, avisos de movimentação de títulos, comprovantes de
recolhimento, cartas enviadas a fontes pagadores, comprovantes de retenção na fonte, afirmando
que seu direito creditório não poderia deixar de reconhecido, por erro ou pela prestação de
informações equivocadas por parte dos tomadores dos seus serviços.
Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 06/11/2020, apresentando seu Recurso Voluntário em 02/12/2020, ou seja, o Recurso ora
em análise foi apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no
70.235/72. Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
A discussão posta no presente processo versa, basicamente, sobre o não
reconhecimento de parte do direito creditório indicado pelo Recorrente em pedido de
compensação apresentado para quitar débitos próprios.
Como demonstrado acima, o direito creditório invocado nos pedidos de
compensação seria relativo a saldo negativo de CSLL formado no 2o trimestre de 2009, saldo
este composto apenas por retenções na fonte supostamente sofridas durante o período de
apuração.
O IRRF que compõe o saldo negativo e que não foi reconhecido no despacho
decisório, tampouco pela DRJ, o Recorrente apresentou farta documentação, notadamente Notas
Fiscais com a indicação dos tributos que seriam ou deveriam ser retidos pelas fontes pagadoras,
demonstrando, ainda, que os valores estariam devidamente declarado nas suas declarações.
O acórdão proferido pela DRJ, contudo, ao contrário do que preconiza a Súmula
CARF no 143, entendeu que a única forma de comprovar a retenção seria com a apresentação dos
informes e que o contribuinte não teria trazido esses documentos aos autos, sendo que os
informes de rendimentos apresentados já teriam sido considerados no despacho decisório.
Neste ponto, não se pode concordar com o que restou decidido pela DRJ, na
medida em que, inclusive, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já sumulou o
entendimento de que “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953215/2013-43

apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Por outro lado, inovando completamente na motivação do despacho decisório, a
Turma de Julgamento a quo apontou que não teria sido comprovado que os valores que deram
origem às retenções não teriam sido levados à tributação em sua integralidade. Contudo, essa
análise, com toda venia, foi feita de forma superficial. É que, como demonstrado, os julgadores
da DRJ sequer analisaram se havia a totalidade das retenções dos valores, uma que partiram da
premissa de que só os informes de rendimentos poderia comprovar as retenções realizadas.
Não se pode perder de vista que a análise do direito creditório, desde o início,
partiu da premissa que a única forma de comprovar as retenções na fonte. Assim, em nenhum
momento, a fiscalização verificou o acerto nas declarações do contribuinte, tampouco se a
totalidade dos valores foram levadas à tributação, como alegou a DRJ. Pois bem.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953215/2013-43

COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento em Brasília poderia,
de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para aferir
autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do
Decreto 70.235/72, Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que, data
venia, não foi feito no presente caso. Ressalte-se, entretanto, que o entendimento deste relator
não é acompanhado pela integralidade do colegiado.
De toda sorte, como se observa, o Recorrente trouxe aos autos farta
documentação, notadamente Notas Fiscais por ele emitidas, com o destaque dos tributos que
deveriam ser retidos, o que a princípio demonstraria, numa análise superficial, a existência do
direito creditório. Por outro lado, o despacho decisório não indicou qualquer inconsistência ou
divergência na DIPJ apresentada pelo contribuinte.
Contudo, é imprescindível que a Unidade de Origem analise o direito creditório,
com base na premissa que outros meios de prova, além dos informes de rendimentos, devem ser
aceitos para fins de comprovação do crédito do contribuinte.
Assim, tendo como Norte o princípio da Verdade Material, entende-se pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência. Neste sentido, a unidade de origem
deverá:
a) Com base nos documentos acostados aos autos, notadamente as Notas Fiscais e
nas demonstrações contábeis e fiscais que deverão ser apresentadas pelo
contribuinte, caso necessário, atestar se os valores indicados nos pedidos de
compensação foram devidamente retidos pelos tomadores dos serviços,
contabilizados pelo Recorrente e, por consequência, oferecidos à tributação.
b) Caso positivo, deverá verificar e quantificar aqueles créditos, cotejando os que
já foram reconhecidos e aqueles que ainda não o foram.
c) Atestar se os valores indicados pelo contribuinte como direito creditório nos
pedidos de compensação ora em análise foram indicados como crédito em outros
pedidos de compensação.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
É como oriento o meu voto.
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953215/2013-43

(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 2658
DF CARF MF
Original